Tribunal: TJMT
Processo: 1002796-60.2022.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002796-60.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Desempenho]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLEMERSON RODOLFO FURTADO DA SILVA - CPF: 055.418.551-28 (APELANTE), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PENOSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA PERICIAL REQUERIDA E NÃO PRODUZIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento e pagamento de adicional de penosidade, ao fundamento de insuficiência de provas. O juízo singular encerrou a instrução processual sem realização de prova pericial previamente considerada necessária, limitando-se à rejeição de laudo emprestado apresentado pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem realização de prova pericial técnica requerida, caracterizou cerceamento de defesa e, por conseguinte, enseja a nulidade da sentença prolatada.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem reconheceu a relevância da prova pericial e chegou a nomear perito, porém a perícia não foi realizada por inércia da profissional designada.
4. A parte autora requereu expressamente a utilização de prova emprestada ou, subsidiariamente, a nomeação de novo perito, o que não foi acolhido, sendo a demanda julgada improcedente por ausência de prova.
5. O julgamento antecipado da lide, fundado na insuficiência probatória e sem oportunizar a produção da prova requerida, configura cerceamento de defesa, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não é admissível julgamento desfavorável por ausência de prova quando esta foi solicitada e indevidamente indeferida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória, com realização de perícia técnica.

Tese de julgamento
: “1. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere a produção de prova pericial previamente requerida e considerada pertinente. 2. É nula a sentença que indefere a instrução probatória essencial e julga improcedente o pedido sob o argumento de ausência de prova técnica individualizada.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 355, I; 369; 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.327.290/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Clemerson Rodolfo Furtado da Silva, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança, por ele ajuizada, voltada ao reconhecimento do direito ao adicional de penosidade (id. 339819887, págs. 01/08).

O Recorrente suscita a prejudicial de cerceamento de defesa, sustentando que, embora tenha sido reconhecida pelo próprio Juízo singular a necessidade da prova pericial para a adequada verificação da penosidade do labor exercido, a instrução foi encerrada sem a sua realização, culminando no julgamento antecipado da lide.

Sustenta que a perita inicialmente nomeada não compareceu aos autos, o que motivou o pedido de utilização de prova emprestada e, subsidiariamente, a designação de novo
expert
, porém o Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedente o pedido por ausência da prova técnica.

No mérito, afirma que a sentença incorreu em equívoco ao julgar improcedente o pedido sob o fundamento de insuficiência probatória, porquanto a prova emprestada examinou as atividades dos mesmos cargos – Agente de Mão de Obra Pesada –, concluindo pela existência de penosidade.

Sustenta que, em razão de inexistir identidade fática ou jurídica entre os adicionais de penosidade e de insalubridade, a cumulação mostra-se cabível.

Ao final, requer o provimento do Recurso para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e produção de prova pericial, ou, subsidiariamente, para reformá-la, reconhecendo-se o direito ao adicional de penosidade, com a condenação do Município ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Clemerson Rodolfo Furtado da Silva insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança, por ele ajuizada, voltada ao reconhecimento do direito ao adicional de penosidade
.

Denota-se dos autos que
Clemerson Rodolfo Furtado da Silva
servidor público municipal do Município de Paranatinga, ajuizou a Ação de Cobrança visando ao reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de penosidade no percentual de 30% (trinta por cento), previsto na Lei Municipal n. 24/1997, em razão do exercício do cargo de Agente de Mão de Obra Pesada.

Alegou que, desde o início de sua atuação junto à Administração Pública, desempenhou atividades de natureza penosa, inicialmente por meio de contratações temporárias e, posteriormente, após aprovação em concurso público, sem que houvesse alteração substancial nas condições de trabalho.

Sustentou que, embora tenha passado a ocupar o cargo efetivo a partir da posse no concurso público, as atribuições exercidas permaneceram as mesmas, caracterizadas por esforço físico acentuado e desgaste contínuo, o que, a seu ver, enquadraria a função como atividade penosa, apta a ensejar o pagamento do adicional correspondente.

Asseverou que a legislação municipal assegura o adicional de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento para os servidores que desempenham atividades nessas condições, inexistindo vedação legal à sua concessão.

Defendeu que a Administração Pública teria deixado de implantar o referido adicional de forma indevida, apesar de reconhecer, em outras situações, a natureza penosa da função exercida.

Argumentou que a caracterização da atividade como penosa poderia ser demonstrada por laudo técnico pericial já produzido em processo anterior, o qual indicaria que o cargo ocupado se enquadra nas hipóteses legais de penosidade, sendo desnecessária nova perícia.

Requereu, ao final, a procedência do pedido para implantação do adicional de penosidade de 30% (trinta por cento) em folha de pagamento, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária e juros, além da condenação do ente público ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

O Julgador singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Clemerson Rodolfo Furtado da Silva em face do Município de Paranatinga/MT, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade deferida.

Por conseguinte, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.” (Sic).

Contra essa decisão, Clemerson Rodolfo Furtado da Silva interpôs o Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de cerceamento de defesa, levantada pelo Apelante.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Recorrente defende que restou configurado o cerceamento de defesa, porque o Juízo singular permitiu a utilização da prova emprestada, após o não comparecimento da perita nomeada, mas julgou improcedente o pedido, ao argumento de ausência de prova técnica individualizada.

Sabe-se que o julgamento antecipado do processo configura exceção ao sistema trifásico processual, no que respeita à estruturação do feito: fase postulatória, fase instrutória (probatória) e fase decisória.

O julgamento antecipado implica a supressão da fase instrutória, quando satisfatórias as provas coligidas na fase postulatória (inicial, contestação, impugnação à contestação e, eventualmente, reconvenção) ou quando decretada a revelia do réu. Isso é possível quando o juiz já se sente munido de dados probatórios suficientes à formação de sua convicção para julgar a causa.

O juiz deve estar convencido das alegações de fato ao ponto de dispensar oitiva de partes e testemunhas (prova oral), bem como esclarecimento pericial.

Entrementes, quando nebulosos os fatos, capazes de induzir o julgador a erro ou a julgamento dissociado da verdade fática estampada nos autos, não se recomenda a abreviação do processo através do julgamento antecipado da lide.

No caso em tela, observo que o Magistrado de Primeiro Grau entendeu ser imprescindível a realização da prova pericial, com vista a aferir se o Autor, ora Apelante, exercia labor penoso, nomeando a perita Tainara Dela Justina (id. 339819852, págs. 01/04).

A perita designou o dia 12/04/2024, para a realização da prova técnica (id. 339819864, págs. 01/02). Ocorre que o Autor/Apelante estava em gozo de licença-prêmio e, por isso, requereu a redesignação de nova data (id. 339819867, pág. 01).

A perita foi intimada diversas vezes para marcar nova data (ids. 339819869, pág. 01, 339819871, pág. 01, 339819873, pág. 01, 339819875, pág. 01, 339819876, pág. 01 e 339819879, pág. 01), mas não se manifestou (id. 339819882, pág. 01).

Intimado a se manifestar, o Autor/Recorrente requereu a utilização de prova emprestada ou a nomeação de novo perito (id. 339819884, pág. 01). Veja-se:

“
CLEMERSON RODOLFO FURTADO DA SILVA
, já qualificado no feito de número em epígrafe que move em face da
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – MT
, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, informar e requerer:

• Conforme aduzido, depende de prova pericial a forma de labor do requerente, sendo necessária para a aferição do direito à percepção do adicional de penosidade;

• Diante disso, requer, novamente, a utilização da
prova emprestada (id. 96575644)
, como prova das condições de trabalho; subsidiariamente, caso não seja o entendimento pela prova emprestada, requer a produção de prova técnica, como nomeação de outro perito, se for o caso.” (Sic).

Entrementes, o Julgador de Primeiro Grau, após manifestação do Recorrido,
entendeu que não havia a necessidade de dilação probatória, porque o Autor/Apelante postulou a utilização de laudo alheio e, por isso, deu-se por encerrada e instrução e passou ao julgamento da lide. Veja-se:

“No caso dos autos, o autor expressamente elegeu, como fundamento técnico de sua pretensão, a prova emprestada oriunda de outro processo, reputando-a bastante para comprovar a penosidade de sua função. Não requereu, em momento algum, a produção de perícia própria ou de inspeção destinada a verificar as condições concretas de seu labor. O réu, por sua vez, impugnou a validade e a pertinência da prova emprestada, mas também não postulou a realização de perícia nova, limitando-se a sustentar a improcedência do pedido.

Diante desse quadro, o juízo chegou a expedir ofícios à profissional que subscreveu o laudo do outro feito, mas não houve produção de novo exame nestes autos. Assim, a instrução encerrou-se naquilo que as partes efetivamente postularam: de um lado, a utilização da prova emprestada; de outro, sua impugnação.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou em necessidade de dilação probatória suplementar, pois a própria parte autora delimitou o escopo da prova, restringindo-o à utilização de laudo alheio, e o réu não requereu prova diversa. A controvérsia, portanto, está madura para julgamento, e a improcedência decorre da insuficiência da prova escolhida pelo autor, não de negativa arbitrária de instrução.

Assim, impõe-se o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, I, do CPC.” (Sic).

Ao apreciar o mérito, o Juiz singular entendeu que o ônus da prova era do Recorrente, que ele não comprovou as condições fáticas que configurariam penosidade e que a prova emprestada não preenchia os requisitos de identidade empírica, ou seja, que era insuficiente para comprovar o fato constitutivo do direito alegado e, por isso, julgou-o improcedente.

Na fundamentação do ato sentencial recorrido, assim consignou o Juiz sentenciante:

“
No caso, ainda que a função analisada no processo de origem guarde nomenclatura similar à desempenhada pelo autor, a perícia foi realizada em contexto alheio, sobre pessoa diversa, em circunstâncias próprias de tempo, local e modo de execução do trabalho. O próprio laudo, ao final, ressalva a incerteza quanto ao período efetivamente considerado e às atividades concretas atribuídas ao periciado. Tais fragilidades retiram-lhe a força para servir como prova robusta da penosidade no caso presente.

[...].

Assim, embora a prova emprestada seja admissível em tese, sua utilização, no caso, não preenche os requisitos de identidade empírica nem assegura a comprovação do fato constitutivo. O autor, ao optar por não requerer perícia própria e apoiar-se exclusivamente em laudo estranho, assumiu o risco da insuficiência probatória.

Em conclusão:
a ausência de prova técnica individualizada, somada à insuficiência do laudo emprestado, impede o reconhecimento da penosidade alegada. O ônus probatório que competia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não foi cumprido, e a improcedência da demanda se impõe
como consequência lógica e necessária.
” (Destaquei).

Como visto, a sentença impugnada afirma, expressamente, que não houve a comprovação da tese do Apelante, qual seja, que o seu labor configura atividade penosa.

Entrementes, não me parece lógico julgar improcedente a pretensão, por ausência de prova, sem oportunizar à parte a comprovação, por meio da prova pericial, especialmente porque requereu a utilização da prova emprestada ou a nomeação de novo profissional para realizar a prova técnica.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo a sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

Ocorre que o Julgador deve, ao decidir antecipadamente a lide, atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (norteadores do processo contemporâneo), a fim de não subtrair das partes o direito de provar o fato constitutivo de seu direito ou suas causas extintivas, modificativas ou impeditivas.

Nessa quadra, tenho que o julgamento antecipado da lide, com a improcedência do pedido, por falta
de
prova, justamente em desfavor da parte que requerera sua produção, configura o
cerceamento de
defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSTERIOR DECISÃO DE REJEIÇÃO DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.

2. Na hipótese, é de se reconhecer a violação ao art. 369 do CPC/2015, a fim de que seja oportunizada a produção das provas requeridas pela ora agravante, a fim de comprovar as alegações apresentadas na petição inicial.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1327290/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019).” (Negritei).

Dessa forma, em razão de o Sentenciante ter julgado improcedente o pedido inicial, de forma antecipada, sem permitir a produção da prova pericial requerida, tenho que restou demonstrado que o Recorrente teve cerceado o seu direito de comprovar o fato constitutivo do alegado.

Frise-se que a prova emprestada, na espécie, não era possível, pois o remédio optado tem contorno factual que exige análise individualizada.

Nessa quadra, impõe-se a desconstituição da sentença, com o retorno do processo ao Juízo de origem, para a reabertura da fase instrutória, para a realização da prova requerida.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de
Apelação Cível, interposto por Clemerson Rodolfo Furtado,

para
ANULAR
o ato sentencial e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que seja realizada a devida instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026